Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706613-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e deferiu o pedido de expedição do alvará pelo valor incontroverso: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 136989319, na qual alega a prescrição da pretensão e excesso de execução. Contraditório exercido em ID 139740958. É o relatório. Decido por tópicos. PRESCRIÇÃO O presente cumprimento de sentença individual não está prescrito. O trânsito em julgado da 004281-40.1994.8.07.0001 ocorreu em 8/5/2015. Porém, em 04/05/2020, o Sindicato da categoria requereu tutela cautelar coletiva de protesto – processo n. 0702943- 25.2020.8.07.0018 (ID 111796039– Págs. 146 a 159), a qual foi acolhida e encerrada em 19/6/2020, interrompendo a prescrição. Nota-se que a presente demanda iniciou em 25/8/2022 antes do transcurso do novo prazo prescricional, qual seja, metade a contar da data do ato que interrompeu. Assim, afasto a preliminar. EXCESSO DE EXECUÇÃO Destaca-se que o executado indicou na manifestação de ID 136989321 que: "apesar da parte autora informar que utilizou os índices de acordo com a EC 113/2021, podemos verificar que o montante encontrado é superior ao devido, uma vez que a correção deve ser efetuada pelo IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC." No caso dos autos, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. DA PARCELA INCONTROVERSA O pedido de expedição pelo valor incontroverso, aviado pelo exequente em réplica, comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07- 2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”.(Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID n. 136698320. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 136989319 e DEFIRO o pedido do exequente de expedição pelo valor incontroverso. Independente de preclusão desta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos quanto à parcela incontroversa, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se, além dos parâmetros acima a decisão de ID 134895602 e o reembolso das custas processuais. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” (ID no 139925793). Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 141045267) em face da decisão de ID 139925793. O DISTRITO FEDERAL aduz, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão contém contradição ao não acolher a impugnação, sem análise fundamentada dos dados técnicos apresentados. Contrarrazões apresentada pelo exequente (ID 148442517). É o relato. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No que tange à alegada contradição da decisão embargada, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que esta foi coerente ao indicar os critérios pelos quais a atualização do débito deve ser realizada. Além disso, o DISTRITO FEDERAL não aponta qualquer equívoco na decisão embargada, apto a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração neste ponto. Ressalto que a referida decisão foi clara e devidamente fundamentada acerca dos critérios para atualização dos cálculos, não havendo que se falar em quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. Portanto, não há contradição quanto ao tópico questionado. Assim, eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. No mais, remetam-se os autos à contadoria judicial, conforme deferido na decisão de ID 139925793.” (ID no 149201075). De acordo com as razões recursais, o agravante alega que houve evidente equívoco da parte autora na realização dos cálculos, segundo os índices oficiais, nos termos da análise técnica apresentada em anexo à impugnação. Afirma que, caso seja mantida a decisão recorrida, verificar-se-á hipótese de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, inclusive de modo expresso, pelo artigo 884 do Código Civil. Requer a observância dos cálculos em conformidade com a coisa julgada e a condenação do agravado no pagamento de honorários sucumbenciais. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 12:43:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador